Tribunal: TJSP
Processo: 1501146-46.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Associação para o crime de tráfico configurada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Estabilidade do vínculo autenticada – Penas que merecem reparo pontual – Basais que devem retroceder ao mínimo legal – Descabimento da minorante (redutor) quando patenteada

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Associação para o crime de tráfico configurada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Estabilidade do vínculo autenticada – Penas que merecem reparo pontual – Basais que devem retroceder ao mínimo legal – Descabimento da minorante (redutor) quando patenteada a dedicação à atividade criminosa – Regência fechada que se ajusta ao início do cumprimento – Apelos parcialmente providos.